Tribunal: TJBA
Processo: 8011106-17.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011106-17.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTH ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA DA SILVA, FREDSON DOS SANTOS BATISTA

APELADO: FABLO DA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE FAIXA DE TERRENO ("BECO"). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ESBULHO E DE SUA DATA. ART. 561 DO CPC. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA AUTORA. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA AMPLIAÇÃO VERTICAL SEM AVANÇO HORIZONTAL. DOCUMENTOS MUNICIPAIS INCONCLUSIVOS QUANTO À INVASÃO TERRITORIAL. REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS (ART. 345, INC. IV, CPC). POSSE JUSTA DO RÉU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse e demolição de parede, sob o fundamento de que a autora não provou o esbulho alegado.

II. Questão em discussão:

2. Definir se o conjunto fático-probatório demonstra os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o esbulho praticado pelo réu em área lateral do imóvel da autora.

III. Razões de decidir:

3. O ônus da prova do esbulho e sua data compete à parte autora. As testemunhas da apelante relataram fatos de 30 anos atrás, não servindo para provar posse recente.

4. A contradição entre a petição inicial e o depoimento pessoal da autora mina a credibilidade da tese. A prova técnica atestou que a obra foi vertical, respeitando limites antigos.

5. A aplicação dos efeitos da revelia é afastada quando as alegações autorais são contraditadas por provas consistentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A insuficiência de provas quanto ao esbulho e a existência de contradições fáticas na narrativa do autor impedem a concessão da tutela possessória, devendo prevalecer a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 561, 373, I e 345, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011403520228140055 27105955, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgamento: 19/05/2025, 1.ª Turma de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8011106-17.2024.8.05.0113, em que figura como Apelante
RUTH ARAUJO SANTOS
e como Apelado
FABLO DA SILVA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27